Tribunal: STF
Processo: ARE 1261323
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 24-25, Vol. 17): 
    ADMINISTRATIVO. ANISTIADO DO PLANO COLLOR. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VALIDADE. 
    1. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal deve ser rejeitada, não havendo hipótese a ensejar a aplicação do art. 114, I, da Constituição. A ação não tem por objeto descumprimento de contrato de trabalho e nem relação decorrente de contrato de trabalho, mas o reenquadramento da remuneração de anistiado com fundamento na Lei nº 8.878/1994, que é matéria de direito administrativo, sendo competente a Justiça Federal para apreciar e julgar o feito.
    2. A Lei nº 11.907, de 02/02/2009, resultante da conversão da Medida Provisória nº 441, de 29/08/2008, dispôs sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11/05/1994, estabelecendo que caberia ao empregado “que retornar ao serviço na administração pública federal direta, autárquica e fundacional apresentar comprovação de todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus no prazo decadencial de 15 (quinze) dias do retorno” (art. 310, caput), mas, não sendo válida ou não havendo a comprovação referida, o Poder Executivo fixaria o valor da remuneração de acordo com a área de atuação e o nível do emprego ocupado, nos termos dos valores constantes do Anexo CLXX da Lei (§ 1º do art. 310).
    3. O autor, para fins de demonstrar o valor da remuneração na data da demissão em janeiro de 1991, presentou o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) que foi aceito inicialmente, sendo realizado o primeiro pagamento, em fevereiro de 2011, no valor de R$ 3.223,19. No mês seguinte, o valor da remuneração foi alterado para R$ 2.903,00, em decorrência de enquadramento em tabela prevista no Decreto nº 6.657, de 20/11/2008, sob o fundamento de que o valor anterior foi deferido antes da determinação do Ministério do Planejamento de que a rescisão contratual não seria válida para comprovar a última remuneração, já que no valor informado poderia estar incluído algum saldo de salário, ou alguma parcela que, embora de natureza salarial, não tivesse caráter permanente.
    4. O TRCT não deve ser considerado imprestável de forma absoluta à verificação da remuneração na data da demissão, devendo ser analisado, em cada caso, se é possível extrair, a partir dos dados nele constantes, esta informação. No caso concreto, constou o mesmo valor de Cz$ 117.031,74 no campo “aviso prévio”, “férias vencidas” e “13º salário indenizado”, que devem corresponder à efetiva remuneração, assim considerada a soma do salário básico e das parcelas de caráter permanente.
    5. Logo, como considerado na sentença, sendo possível verificar, a partir da análise dos dados do TRCT, o valor da remuneração a que fazia jus na data da sua demissão, o mesmo deve ser considerado para fins de enquadramento salarial, fazendo jus o autor, portanto, às diferenças daí decorrentes.
    6. Apelação do DNPM- Departamento Nacional de Produção Mineral e remessa necessária desprovidas. 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 4, Vol. 19).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 25, Vol. 19), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; e 114, da Constituição. Aponta, em suma, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do RJU.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 1, Vol. 22), negou-se seguimento ao Extraordinário aos argumentos de que: (a) trata-se de matéria infraconstitucional; (b) incidem, no caso, os óbices das súmulas 279 e 282, ambas do STF.
    No Agravo (fl. 13, Vol. 22), a parte agravante afirma: (a) violação direta ao texto constitucional; (b) não incidência das súmulas 279/STF e 282/STF. No mais, retoma o tema de fundo do Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a competência da justiça do trabalho para análise e julgamento da presente demanda (fl. 21, Vol. 17):
    “A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal deve ser rejeitada, não havendo hipótese a ensejar a aplicação do art. 114, 1, da Constituição. A ação não tem por objeto descumprimento de contrato de trabalho e nem relação decorrente de contrato de trabalho, mas o reenquadramento da remuneração de anistiado com fundamento na Lei n° 8.878/1994, que é matéria de direito administrativo, sendo competente a Justiça Federal para apreciar e julgar o feito.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente